Tribunal: TRF3
Processo: 5007839-95.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
182/907)

5007839-95.2020.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007839-95.2020.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WANDERLEY SANTIAGO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO OLIVEIRA DIAS - SP154943-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELO APENAS DE CONSECTÁRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 103/2019. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do período especial e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Analisar o pedido de alteração dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir:

- Não houve insurgência quanto ao mérito, em que na r. sentença foi determinada a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER em 10/09/2018. Sendo assim, necessária apenas a análise dos consectários apontados no apelo autárquico.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

- Apelação da Autarquia Federal provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007839-95.2020.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO OLIVEIRA DIAS - SP154943-A

APELADO: WANDERLEY SANTIAGO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições agressivas e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Na r. sentença, o dispositivo restou assim consignado:

“(...)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e determino ao INSS que: a) reconheça e averbe os seguintes períodos laborados pelo autor como especiais: 09/02/1993 a 23/07/1995, 06/03/1997 a 31/12/2005 e 22/07/2016 a 10/09/2018; b) promova a soma dos períodos especiais aqui reconhecido ao já apurado administrativamente e realize a adequação do benefício ao tempo encontrado; c) refaça os cálculos da renda mensal inicial do benefício no 42/190.861.411-8, utilizando o tempo especial reconhecido nesta sentença; e d) efetive o pagamento das diferenças pecuniárias com as devidas compensações.

Noto a ausência de perigo de dano de difícil reparação: o autor encontra-se recebendo benefício previdenciário afastando-se, assim, os riscos imediatos à sua subsistência (CNIS anexo). Portanto, denego a concessão de antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC).

Extingo o processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autarquia a pagar os atrasados desde a DIB até a DIP, com as devidas correções e compensações, utilizando-se os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor nesta data.

Fixo honorários advocatícios, a serem suportados pela autarquia, em 10% sobre os valores atrasados, nos termos do art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC.”. (ID n. 357724991)

Em razões recursais, a Autarquia Federal pede a alteração dos juros de mora e correção monetária nos moldes da EC n. 103/2019. (ID n. 357724993)

É o relatório.

SM

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Inicialmente, de se esclarecer que não houve insurgência quanto ao mérito, em que na r. sentença foi determinada a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 10/09/2018.

Sendo assim, necessário apenas o exame dos consectários apontados no recurso autárquico.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, DE 08/12/21

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 08/12/21, a apuração do débito se dava unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

No entanto, a EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

VERBA HONORÁRIA

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação da Autarquia Federal, para estabelecer a incidência dos juros de mora e da correção monetária, conforme fundamentado, assim como a verba honorária.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELO APENAS DE CONSECTÁRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 103/2019. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do período especial e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Analisar o pedido de alteração dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir:

- Não houve insurgência quanto ao mérito, em que na r. sentença foi determinada a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER em 10/09/2018. Sendo assim, necessária apenas a análise dos consectários apontados no apelo autárquico.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113, portanto, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

- Apelação da Autarquia Federal provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão